Tribunal: STF
Processo: HC 258676
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 933.938/SC, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, da Lei 12.850/2013).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois as instâncias ordinárias, após apreciarem o conjunto probatório produzido durante toda a instrução criminal, concluíram que o agravante, além de ter se associado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, também integrou organização criminosa para o fim de cometer infrações alheias à mercancia de entorpecentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para reconhecer a absorção do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 pelo crime tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013, com a consequente absolvição de FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS DA COSTA, nesse ponto, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal”. 



    É o relatório. Decido. 



    Inviável a aplicação do princípio da consunção, para que a conduta tipificada no art. 35 da Lei 11.343/2006 seja absorvida pelo delito previsto no art. 2º da Lei 12.850/13. 



    Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, há consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 



    A respeito da matéria, registrou o Tribunal de origem: 



    [...] o Magistrado do primeiro grau deixou claro que apenas condenou os acusados pela prática dos dois crimes por vislumbrar que se tratavam de condutas autônomas e distintas, que ocorriam em paralelo. Vejamos suas palavras:



    [...]



    Durante as investigações realizadas na região, com o intuito de apurar a prática do crime de tráfico de drogas, logrou-se êxito em desvendar um verdadeiro esquema criminoso, do qual participaram os então réus, juntamente com outros indivíduos não identificados. Esse esquema constituiu um grupo destinado à narcotraficância e chefiado pela ré R. S.. 



    Paralelamente a isso, descobriu-se o envolvimento de diversos desses agentes com a facção criminosa denominada PGC, que, sabe-se, está ligada a uma variada gama de delitos, e organizada de forma estruturada, no qual não há interferência direta do grupo associado de R. S.. 



    Ou seja, os réus que integram a organização criminosa paralelamente mantinham vínculo associativo com outros agentes estes não vinculados à facção por meio do que praticavam o crime de tráfico de drogas, não se confundindo um vínculo com o outro. Assim, por configurarem condutas independentes e autônomas, não há o que se falar em absorção ou dupla imputação.



    Conforme bem colocado pelo Magistrado sentenciante, tratam-se de condutas distintas, autônomas e independentes, que, embora interligadas em alguns pontos, não se confundem! 



    Em linguagem coloquial, para que fique claro: (1) uma coisa é integrar ativamente organização criminosa, especificamente o grupo da "Região Oeste" do PGC, facção que, como se sabe, está ligada a uma variada gama de delitos; (2) outra, em paralelo, é estar associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes – alguns dos quais não relacionados ao PGC –, sob a liderança de R. S., com o objetivo de traficar drogas, cada qual exercendo uma função específica no grupo, com o fim de contribuir para a manutenção e eficiência do trabalho ilícito; (3) outra, diversa, é efetivamente colocar "a mão na massa", incidindo em um dos verbos nucleares constantes no art. 33 da Lei de Drogas, para efetivamente traficar entorpecentes ilícitos. 



    É por essa razão, repito, que não há falar em consunção, tampouco em bis in idem. Não por outro motivo, as condutas foram analisadas em separado pelo magistrado, em relação a cada um dos réus, no que toca especificamente aos crimes que lhes foram imputados.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entendeu que os crimes de associação para o tráfico de drogas e de organização criminosa tutelam bens jurídicos distintos, sendo autônomas e independentes, no presente caso, as condutas atribuídas ao paciente. Sobre o ponto, destaca-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    Como visto, não há falar em consunção, tampouco em bis in idem, entre os crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa, haja vista que o Tribunal de origem foi claro ao consignar que se trata de delitos autônomos, com fundamentos distintos e finalidades diversas. 



    Com efeito, as instâncias ordinárias, após apreciarem o conjunto probatório produzido durante toda a instrução criminal, concluíram que o agravante, além de ter se associado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, também integrou organização criminosa para o fim de cometer infrações alheias à mercancia de entorpecentes. 



    A sentença destacou que os acusados "[...] que integram a organização criminosa paralelamente mantinham vínculo associativo com outros agentes estes não vinculados à facção por meio do que praticavam o crime de tráfico de drogas, não se confundindo um vínculo com o outro. Assim, por configurarem condutas independentes e autônomas, não há o que se falar em absorção ou dupla imputação" (fl. 248). 



    Dessa forma, afastar a conclusão adotada pela instância ordinária, no que tange ao reconhecimento de "crime único" pretendido pela defesa, exigiria incursão em matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. Nesse sentido, destaca-se o HC 232.272, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/09/2023, cuja ementa registra: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 E OS §§ 2º E 3º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS, CONTEXTO FACTUAL DIVERSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Ressalte-se que, em sede de Habeas Corpus inexiste a possibilidade de reexame da análise probatória (RHC 159544 AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) ou mesmo de dilação probatória visando reparar-se alegação de erro judiciário (GRECCO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 394), em face de seu caráter sumaríssimo (HC 68397, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 26/6/1992). 



    Em conclusão, diante da inviabilidade de revolvimento probatório nesta via processual e considerando que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada nas instâncias ordinárias, não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a sanado.



    Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente